Tribunal: STF
Processo: ARE 1554188
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE CONDUTA PREVISTA NO ART. 217-A CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO. A DEFESA TÉCNICA POSTULA A NULIDADE DA SENTENÇA, EIS QUE O RÉU FOI CONDENADO POR “TIPIFICAÇÃO DIVERSA DOS FATOS CONSTANTES DOS AUTOS”, ISSO PORQUE, NA PRISÃO EM FLAGRANTE FOI INDICIADO PELO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E POSTERIORMENTE, A DENÚNCIA TROUXE A CONDUTA PREVISTA NO ART. 217, DO CP. NO MÉRITO, REQUER A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. O Ministério Público é o órgão estatal constitucionalmente legitimado para exercer a ação penal pública incondicionada conforme prevê o artigo 129, inciso I, da CP e as normas estatutárias (art. 6º, V, Lei Complementar Federal nº 75 e art. 25, III, Lei Federal nº 8.625), sendo inegavelmente o responsável pelo oferecimento da denúncia criminal. Por outro lado, o inquérito policial é atribuição da autoridade policial, para apuração das infrações e sua autoria (art. 4º, caput, CPP), podendo ser dispensável se presentes os elementos para promover a ação penal (art. 39, § 5º, CPP), assim, a importância das investigações preliminares para o julgamento é pequena, tendo em vista a produção unilateral, de cunho inquisitório, sem exercício integral dos princípios constitucionais e processuais do contraditório e ampla defesa, de forma que são repetidas quase todas as provas em Juízo. A conduta prevista no crime do art. 215-A do Código Penal (importunação sexual) não pode ser aplicado quando o agente realiza ato libidinoso contra vítima menor de 14 anos, isso porque segundo a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, o argumento seria de que esse crime pressupõe a inexistência de violência ou grave ameaça sobre a vítima, o que não ocorre no caso em questão visto que a violência se presume de forma absoluta no estupro de vulnerável (v. g. AgRg na RvCr 4.969/DF, rel. min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, julg. em 26.6.2019, DJe 1º.7.2019). O art. 215-A do CP para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado com menor de 14 anos, se amolda ao tipo penal do art. 217-A do Código Penal, ante a vulnerabilidade da vítima, que contempla qualquer ato libidinoso praticado com o menor de 14 anos de idade, devendo ser observado o princípio da especialidade"(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1225717/RS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5.ª TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 6/3/2019)”. Como é sabido, nos crimes sexuais, em regra, são cometidos às escuras e a palavra da vítima é de crucial importância, sendo muitas vezes a única prova em que se pode basear, todavia, para escorar um juízo de reprovação, o depoimento tem que ser firme e coerente, sem contradição de valor. A versão auto defensiva do apelante, restou isolada no conjunto probatório coligido aos autos, sendo inapta a infirmar a robusta versão acusatória. Do exame da prova oral acima transcrita, verifica-se que a vítima esclareceu que sofreu abuso sexual por parte do apelante e, a genitora da vítima, além do segurança do supermercado, de um modo geral, produziram narrativa que se coaduna com os esclarecimentos prestados pela infante. Envolvendo a denúncia crime contra a dignidade sexual, que, via de regra, não é presenciado por testemunhas, induvidoso, conforme orientação da jurisprudência, que a palavra da vítima tem peculiar relevância e capacidade para sustentar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova, um juízo condenatório. Registre-se que o delito de estupro de vulnerável se consuma no momento em que o agente pratica com a vítima qualquer ato libidinoso, mesmo que diverso da conjunção carnal, com o fim de satisfazer a sua lascívia. Recurso Desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente